Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602716-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
29/11/2022
Número: 0602716-29.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- LEANDRE DAL PONTE- PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRE DAL PONTE (REQUERENTE)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LEANDRE DAL PONTE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456618
29/11/2022
17:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43456618 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917504488300000042421074
Número do documento: 22112917504488300000042421074
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:47:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.572
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602716-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEANDRE DAL PONTE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
REQUERENTE: LEANDRE DAL PONTE
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DIVERGÊNCIA.
GASTO
ELEITORAL.
CIRCULARIZAÇÃO. IMPULSIONAMENTO.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
REGULARIZAÇÃO.
INCONSISTÊNCIAS.
AFASTADAS. APROVAÇÃO. SOBRA DE
RECURSOS. FEFC. TRANSFERÊNCIA.
TESOURO NACIONAL.
1. Não configura irregularidade a emissão
de nota fiscal de gasto eleitoral, posteriormente cancelada pelo próprio
fornecedor, de acordo com o regramento
tributário.
2. Em razão da forma de faturamento
utilizada
pelas
plataformas
digitais,
é
possível que a comprovação da efetiva
utilização de créditos contratados ocorra
após a apresentação da prestação de
contas final.
3. A diferença entre o saldo de créditos
contratados
e
aqueles
efetivamente
utilizados, quando proveniente do FEFC,
deve ser transferido ao Tesouro Nacional.

Num. 43456618 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917504488300000042421074
Número do documento: 22112917504488300000042421074
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:47:45
4. Contas aprovadas, com determinação de
transferência de sobra de campanha.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de LEANDRE DAL PONTE, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43115537) e retificadas em 18/10/2022
(id. 43198537); as finais, em 27/10/2022 (id. 43235463), com o extrato apontando como receitas
totais R$ 2.416.383,19, das quais R$ 393.938,02 estimáveis em dinheiro e R$ 2.022.445,17
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 2.325.473.79, com registro de sobras
financeiras no valor de R$ 90.909,40 e sem registro de dívidas de campanha.
Publicado em 27/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43238306), não houve impugnação no prazo legal (id. 43261335).
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43403137) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistência a omissão de
despesas obtidas mediante circularização.
Intimada quanto ao parecer conclusivo (id. 43403443 e 43403446), a requerente peticionou
juntando documentos (id. 43420117).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43429670).
É o relatório.
VOTO
No caso sub judice, a unidade técnica apontou como único fundamento para a aposição de
ressalva os apontamentos constantes do item 6.2 do parecer conclusivo, motivo pelo qual se
passa à sua análise:
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS

Num. 43456618 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917504488300000042421074
Número do documento: 22112917504488300000042421074
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:47:45
Nesse ponto, o setor técnico identificou, somente mediante circularização, duas notas fiscais de
nº 34176 e 22108, sendo uma junto ao fornecedor Auto Posto Rozetti Ltda. e outra ao Auto Posto
AWV Ltda., nos valores de R$ 200,36 e R$ 215,00, respectivamente.
O art. 53, I, h, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que a prestação de contas deve ser
composta por informações relativas a todas as receitas e despesas, de forma especificada, e o
inciso II, a e c, determinam que devem acompanhar os documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos gastos, além dos extratos bancários aptos a demonstrar o trânsito dos recursos
pelas contas específicas de campanha.
No caso em apreço, após o parecer conclusivo, a prestadora peticionou informando que a nota
fiscal de R$ 200,36 foi cancelada pelo fornecedor "considerando erro na emissão do documento
fiscal".
Esclareceu que o número fiscal 34176 se refere ao Documento Auxiliar da NFCe que originou a
nota fiscal nº 000.001.129, datada de 14/09/2022, que foi cancelada na mesma data. Pontuou
que, além da comprovação do cancelamento, o fornecedor emitiu declaração na qual atesta essa
informação.
No que concerne à segunda nota, afirma que, em diligência junto ao fornecedor, constatou que a
nota fiscal nº 000.022.108, no valor de R$ 215,00, datada de 01/09/2022, "foi emitida
equivocadamente em nome da razão social ELEIÇÃO 2022 LEANDRE DAL PONTE DEPUTADO
FEDERAL, não sendo despesa autorizada e contratada pela Candidata".
Esclarece que "para corrigir o erro, o fornecedor emitiu a nota fiscal nº 000.022.147 de devolução
de venda, datada de 06/09/2022, não gerando nenhuma despesa para a candidata". Dispõe,
ainda, que o fornecedor emitiu declaração explicativa.
Conclui a prestadora que não houve omissão de despesa, já que houve o cancelamento das
notas emitidas por equivoco.
Razão assiste à prestadora.
No que concerne ao documento de nº 34176, do fornecedor Auto Posto Rozetti Ltda., verifica-se
que ele foi utilizado para emissão da nota fiscal nº 000.001.129, que se encontra com a situação
cancelada em 14/09/2022 pelo próprio fornecedor no Portal da Nota Fiscal Eletrônica.
Ademais, a pessoa jurídica emitiu declaração de ausência de débitos em aberto por parte da
prestadora, bem como atesta o cancelamento do documento fiscal.
No que concerne à nota fiscal nº 000.022.108, emitida em 01/09/2022, no valor de R$ 215,00,
verifica-se que a nota fiscal nº 000.022.147 possui natureza de devolução de venda de
combustível, fazendo referência àquela primeira. Essa informação pôde ser publicamente
consultada no Portal da Nota Fiscal Eletrônica, por meio da chave de acesso, o que corrobora a
situação de devolução.
Cumpre ressaltar que essa nota de devolução de mercadoria foi registrada no dia 06/09/2022 e
não atualmente, o que ratifica a veracidade da informação. Ademais, foi juntada declaração

Num. 43456618 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917504488300000042421074
Número do documento: 22112917504488300000042421074
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:47:45
prestada pelo fornecedor na qual atesta que aquela nota fiscal de venda havia sido emitida por
equívoco, o que foi corrigido por meio do segundo documento fiscal, não gerando nenhuma
despesa para a candidata.
Num segundo aspecto, a unidade técnica apontou duas divergências relativas à contratação de
serviços de patrocínio de conteúdos junto às plataformas Google e Facebook.
As inconsistências foram assim descritas:
Em relação ao Facebook foram registrados, na prestação de contas em exame, pagamentos que
totalizam R$ 50.000,00. Em consulta ao site do Divulgacandcontas verifica-se que foram
emitidas notas fiscais no montante de R$ 47.807,77. Para o saldo remanescente de R$ 2.195,23
não foi apresentado comprovante de utilização por meio de relatório da página do Facebook ou
nota fiscal emitida, bem como, não foi informada a destinação como sobra de campanha;
Quanto aos pagamentos realizados ao Google foram registradas na prestação de contas em
exame pagamento no montante de R$ 25.000,00. Em consulta ao site do Divulgacandcontas
verifica-se que foram emitidas notas fiscais que totalizam R$ 21.768,53. Para o saldo
remanescente de R$ 3.231,47, não foi apresentado comprovante de utilização por meio de
relatório da página do Google ou nota fiscal emitida, bem como, não foi informada a destinação
como sobra de campanha.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, sendo que o § 2º dispõe
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste
artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.
Manifestando-se acerca do parecer conclusivo, a prestadora informou que, em razão da forma de
faturamento dos serviços pelas plataformas Facebook e Google, os impulsionamentos e
patrocínio realizados até a data de 01/10/2022, só foram faturados e, assim, emitido os
respectivos documentos fiscais nos dias 02 e 03/11/2022, portanto, após o término do prazo para
apresentação da prestação de contas final.

Num. 43456618 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917504488300000042421074
Número do documento: 22112917504488300000042421074
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:47:45
Na mesma oportunidade, apresenta as notas fiscais nº 52361103 no valor de R$ 2.195,23 emitido
pelo Facebook e a de nº 19765393, no valor de R$ 3.197,66 do Google.
Importante ressaltar que no presente caso não houve abertura de diligência prévia ao parecer
conclusivo, bem como os documentos apresentados se referem especificamente às
irregularidades apontadas, não havendo óbice ao seu conhecimento, conforme disposto no art. 72
da Resolução TSE nº 23.607/19.
Nessa senda, os documentos apresentados são suficientes para afastar as inconsistências
descritas com relação a impulsionamento e patrocínio de conteúdo, com exceção de R$ 33,81
não comprovados com relação ao fornecedor Google, uma vez que o documento fiscal
apresentado foi de apenas R$ 3.197,66, frente aos R$ 3.241,47 que haviam remanescido sem
comprovação.
Nesse contexto, o montante não utilizado configura sobra de recursos do FEFC, pelo que deve a
prestadora transferi-lo ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 35, § 2º, I, do mesmo
diploma.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, superadas as causas de aposição de ressalva, voto por julgar APROVADAS as
contas de LEANDRE DAL PONTE, determinando a transferência de R$ 33,81 ao Tesouro
Nacional como sobra de recursos do FEFC.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602716-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEANDRE DAL
PONTE DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: VINICIUS BULIGON - PR33636 -
REQUERENTE: LEANDRE DAL PONTE - Advogado do REQUERENTE: VINICIUS BULIGON -
PR33636.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica

Num. 43456618 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917504488300000042421074
Número do documento: 22112917504488300000042421074
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/11/2022 18:47:45
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022.